Tribunal: TJDFT
Processo: 0724450-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724450-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 226 CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: GISELI MARINHO BATISTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da executada, ora agravada, sobre imóvel alienado fiduciariamente de acordo com o programa Minha Casa, Minha Vida. A agravante ressalta que requereu a penhora não do imóvel, mas dos direitos aquisitivos. Afirma que a penhora de direitos aquisitivos é plenamente aceitável. Esclarece que a origem da dívida foi justamente para aquisição do imóvel em questão. Destaca que o art. 3o, inc. II, da Lei n. 8.009/1990 prevê que não se aplica a impenhorabilidade ao titular do crédito destinado à aquisição do imóvel, como é o presente caso. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a penhora dos direitos aquisitivos da agravada sobre o imóvel indicado. Preparo efetuado (id 48071185; 48071186). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. O referido critério não está presente no caso em exame. A alienação fiduciária é pacto de garantia entre o adquirente de um bem e o financiador deste. É contrato de direito real, consistente na alienação da coisa, cujo domínio resolúvel e posse indireta se transferem ao financiador (credor) em garantia do cumprimento da obrigação do adquirente (devedor) de pagar todo o valor do financiamento (art. 1.361 do Código Civil). O devedor fiduciante possui o bem em nome do credor fiduciário. Há um desmembramento da posse: o devedor fiduciante fica com a posse direta, enquanto o credor fiduciário fica com a posse indireta do bem. O bem gravado de alienação fiduciária não pode ser objeto de penhora, pois sua propriedade é do credor fiduciário. O imóvel passará a ser de propriedade do devedor fiduciante somente após a quitação das prestações do financiamento. É proibido o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária, mas é possível a penhora dos direitos aquisitivos conforme previsão expressa do art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil.[1] Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.971.353/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 835, XII, do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados, pois possuem expressão econômica. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1600368, 07083405120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A agravante requer a penhora não do bem em si, mas dos direitos aquisitivos da agravada sobre o imóvel cuja aquisição originou a dívida ora perseguida. O fato de o imóvel ter sido alienado fiduciariamente de acordo com o programa Minha Casa, Minha Vida não impede a penhora dos direitos aquisitivos sobre ele incidentes, pois esses direitos apresentam valor econômico. Veda-se, contudo, eventual alienação do bem antes da sua integral quitação pelo devedor fiduciante nos termos da Lei n. 11.977/2009. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. POSSIBILIDADE. VEDADA EXPROPRIAÇÃO. 1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente até o limite da dívida, recaindo a penhora sobre o valor economicamente adimplido pelo devedor fiduciário. Intepretação conforme artigo 835, inciso XII, do CPC. 2. É inviável a alienação do imóvel financiado para pagamento do valor exequendo, porquanto implicaria ingerência na relação contratual original entre o credor e o devedor fiduciários, o que limita o alcance da penhora, cabendo ao credor decidir acerca do interesse na constrição e seu registro na matrícula do imóvel como garantia futura e resolúvel. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1666484, 07322821520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONTRATO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE LEGAL. DÉBITO CONDOMINIAL. IMÓVEL. VALOR SUPERIOR. EVENTUAL DIFERENÇA. RESTITUIÇÃO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. Em se tratando de imóvel com gravame de alienação fiduciária, mesmo que integrante do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, mostra-se possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. 3. As restrições derivadas da particularidade de que a propriedade do bem é do credor fiduciário e que somente quando finalizado o contrato de alienação fiduciária e a propriedade do imóvel passar efetivamente para o fiduciante é que resultará possível a alienação do bem, ou sua eventual venda pelo proprietário fiduciário por outros motivos, não obstam a constrição judicial dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel. 4.O fato de o valor do bem ser superior ao quantum devido não impede a penhora dos direitos aquisitivos derivados do contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária em garantia, sobretudo porque além de a dívida condominial estar vinculada ao imóvel, eventual diferença apurada será restituída ao Executado, conforme prevê o artigo 907 do Código de Processo Civil. 5. Recurso provido. (Acórdão 1663180, 07167872820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. MINHA CASA MINHA VIDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. (...) 3. Em razão da constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, em que o credor se torna possuidor indireto, ao tempo em que o devedor é investido na posse direta do bem, gozando este último de mera expectativa de direito à futura consolidação da propriedade em seu benefício, desde que adimplida a obrigação. 3.1. Com isso, o art. 7oA do Decreto-Lei 911/69 determina que "Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária". 3.2. Apesar da impossibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente, é possível a penhora de eventuais direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária em consonância com o art. 835, XII, CPC. 4. Precedente: "(...) Nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, obedecida a ordem preferencial 2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende ser possível a penhora dos direitos aquisitivos de bem imóvel decorrentes de contratos de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, mormente o fato de possuírem expressão econômica. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido". (07189464620198070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 5/12/2019). 5. O modo de aquisição pelo programa "minha casa minha vida" segue a regra de qualquer outra aquisição com restrição ao direito de propriedade. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1660207, 07292258620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não restou demonstrada potencialidade danosa em se aguardar o julgamento do próprio recurso. A concessão da tutela recursal, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe a existência da probabilidade de provimento do recurso e do perigo na demora de forma cumulativa, e o não preenchimento de um dos requisitos, como na hipótese em análise, impede o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;